Tribunal: STF
Processo: ARE 1470109
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. Ressarcimento ao erário. Precatório. Pretensa devolução de valores pagos a maior. Sentença que julgou extinto o processo nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, por entender que a possibilidade de rediscussão do débito já foi acobertada pela preclusão e pela coisa julgada. Manutenção. 1. Insurgência do ente público, com relação à incidência de juros durante o período de parcelamento. Alegação de inobservância da Súmula Vinculante nº 17 do STF e ao disposto na Lei nº 11.960/09 quando da expedição do precatório, além da inclusão indevida de juros moratórios em continuação durante o parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT. Inviabilidade. Precatório expedido há mais de vinte e três anos (1998) e já devidamente quitado. Pretensa rediscussão da matéria que já foi objeto de apreciação nos autos da repetição de indébito proposta pela apelada em face da FESP. Valores corretos. Obediência à coisa julgada. 2. Impossibilidade de alteração nos critérios efetuados quando do pagamento das parcelas do precatório, sob pena de ofensa à coisa julgada. Estabilização dos limites do crédito, não sendo possível, portanto, retomar discussão acerca de ponto já acobertado pela imutabilidade. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida” (eDOC 14 – ID: d6599c81, p. 2)  



    Na origem, trata-se de ação de ressarcimento movida pelo Estado de São Paulo com o objetivo de pleitear a restituição de valores de precatórios supostamente pagos a maior, em razão de equívoco nos cálculos referentes à atualização monetária e aos juros de mora.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, §§ 5º e 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a aplicabilidade dos critérios de correção monetária do art. 1 º-F da Lei nº 9.494/1997.



    Argumenta-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao fazer uso da tabela prática de atualização de precatórios e requisitórios de pequeno valor, desconsiderou o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), aplicando, erroneamente, o INPC do IBGE do período de 30.6.2009 a 30.12.2009 (eDOC 15 – ID: eb2ff10f, p. 4)



    Sustenta-se, ainda, ser indevida a incidência de juros de mora durante o período de parcelamento do precatório.



    Aduz-se que [s]e os juros moratórios conceitualmente decorrem do retardamento no cumprimento de uma obrigação, é fato que tal consectário não pode incidir no interregno de tempo estabelecido para sua satisfação, principalmente quando esse lapso temporal é fixado pela própria Constituição (eDOC 15 – ID: eb2ff10f, p. 4).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a matéria discutida nestes autos, consistente na incidência de juros de mora durante o período de parcelamento do precatório e na aplicação de atualização monetária nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, já foi objeto de apreciação na fase de cumprimento de sentença, por meio de impugnação apresentada pelo próprio Estado de São Paulo, quanto ao eventual excesso nos cálculos, tendo sido proferida sentença a extinguir a execução a reconhecer a quitação integral do débito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Iniciado o cumprimento de sentença nos referidos autos foi expedido o Precatório nº 584/1999, no qual foi determinado o pagamento dos valores apurados em 10 (dez) parcelas em favor da apelada (fls.183/240), sendo que o pagamento da primeira parcela ocorreu no ano de 2001 (fls.165 e 184) e o da nona parcela em 28.12.2009 (fls.167, 175/176 e 178/179), com levantamento da quantia em abril de 2010. Observa-se que o pagamento do precatório se encerrou na 9ª parcela, uma vez que o DEPRE DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS, ao revisar os cálculos das quantias pagas, valendo-se do entendimento do STF posteriores à sua emissão, apurou que o débito já havia sido liquidado (fls. 168/174). Naqueles autos discutiram as partes a respeito do correto saldo do precatório, em vista da incidência de juros de mora no período do parcelamento, da aplicação da Lei n. 11.960/09 e da Súmula Vinculante nº 17 do STF. A sentença proferida naquele feito, em fase de execução, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender que nada mais há para o precatório nº EP 8757/98 (fls.22/28 e 251/257). Interposto recurso de apelação pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por meio do v.acórdão de fls.258/265 foi negado provimento ao recurso, cujo trânsito em julgado ocorreu aos 14.08.2019.



    Cinge-se a controvérsia sobre a incidência ou não da Súmula Vinculante nº 17, bem como da aplicação da Lei nº 11.960/09 no cálculo no cálculo do valor devido, pretendendo a apelante, para tanto, seja afastado o decreto de extinção da ação, com a condenação da ré ao pagamento da quantia correspondente a R$962.624,02 (novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dois centavos), pagos à maior à apelada.



    (...)



    A questão, nos termos do entendimento recente esposado pelo Supremo Tribunal Federal, foi consolidada no sentido de que os juros de mora não retroagem ao período constitucional de graça, mas somente do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional até a data do efetivo pagamento, ainda que extemporâneo o pagamento.



    Entretanto, tem-se que, na hipótese dos autos cumpre considerar que a ação foi proposta em 1994, o v. acórdão da fase de conhecimento teve seu trânsito em julgado em 25.03.1996 (fl.155). Em 22.06.1998 foi requisitada a expedição de precatório no valor de R$1.226.224,83 (fl.157). As parcelas -- 1ª à 9ª -- foram depositadas regularmente a partir de 2001.



    O que se constata, portanto, é que após o pagamento de todas as parcelas, pretende o ente executado rediscutir critérios para a atualização monetária de débito já reconhecido judicialmente há mais de vinte anos. Observa-se, inclusive que, na decisão proferida nos autos de n. 00407933-10.1994.8.26.0053, a matéria nestes autos debatida já foi objeto de discussão no referido feito. Naqueles autos, por meio da sentença de fls.112/121 já foi determinada a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 e da Lei nº 11.960/09, tendo sido declarados corretos os valores quitados. Note que o acórdão de fls.258/265, especificamente no item 6.2. de fls.262/263 menciona que a sentença dirimiu a questão em consonância com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os juros de mora não retroagem ao período constitucional de graça, mas somente no primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional até a data do efetivo pagamento, ainda que extemporâneo. Com relação aos juros de mora, da mesma forma, o item 6.3 de fl.263 do referido aresto consignou que, no caso em tela, trata-se de precatório expedido no ano de 1998, cujo pagamento somente teve início em 2001 e, portanto, não se trata de aplicação de juros durante o período em que não houve mora, pelo contrário, tendo decorrido o prazo entre a inclusão do ofício requisitório no orçamento e o término do exercício financeiro seguinte ao que o precatório deveria ter sido pago, devem incidir juros de mora.



    Nesse contexto, inviável se mostra a rediscussão do montante devido quando decorridos mais de vinte anos desde a expedição do precatório que, inclusive já foi quitado. Aliás, como bem exposto no julgado monocrático, revela-se incabível a discussão a respeito de normas supervenientes, em virtude a imperiosa prevalência da legislação vigente à época em que foi fixado o valor a ser pago, pois, uma vez expedido o precatório, não há que se falar em alteração nos critérios dos cálculos efetuados. Aliás, a matéria analisada já foi objeto de discussão no cumprimento de sentença da ação anteriormente proposta pela apelada, não sendo cabível nova discussão a respeito do tema, eis que a situação jurídica já se encontrava estabilizada no título naqueles autos formado, sob pena de afronta à coisa julgada” (eDOC 14 – ID: d6599c81)  



    Vale rememorar que o presente processo consiste em ação de ressarcimento, ou seja, feito diverso e autônomo ao que formado o título judicial. Dessa forma, o que o recorrente pretende é a desconstituição da sentença que encerrou a fase de cumprimento de sentença e reconheceu o integral cumprimento da obrigação de pagar.



    No ponto, verifica-se que o recurso extraordinário não refuta a existência dos efeitos da coisa julgada a obstar o andamento da presente ação de ressarcimento, limitando-se a argumentar os motivos pelos quais entende terem sido realizados os cálculos equivocadamente. Não foram, pois, impugnado especificamente os fundamentos da decisão, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE. DEMISSÃO. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. Assente o entendimento desta Corte no sentido de que é competente a Justiça Militar para apreciação e julgamento das ações contra atos administrativos disciplinares cometidos por militares, por força da determinação insculpida no § 4º do art. 125 da Constituição da República, consoante redação dada pela EC nº 45, de 2004. Precedentes. 2. É ônus da parte agravante promover impugnação detalhada, trazendo motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, o que não ocorreu na espécie.3. É patente a inobservância do princípio da dialeticidade, fazendo incidir na hipótese os enunciados nº 283 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1441557 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.03.2024 – grifo nosso)  



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato do trabalho. FGTS. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 284 e 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência da ação. 2. Situação concreta em que a parte agravante não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1466747 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024 – grifo nosso)  



    Ainda que assim não fosse, no que se refere aos juros e à correção monetária, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos no contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015.



    Não há, portanto, aparente contrariedade entre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a orientação adotada pelo Tribunal de origem. 



    Quanto à não incidência dos juros moratórios durante o período de graça, anoto que a pretensão do recorrente consubstancia verdadeira desconstituição do título judicial que encerrou a fase de cumprimento de sentença e declarou quitado o débito do ente público. O Tribunal de origem, portanto, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento da existência de coisa julgada, o fez à luz da legislação infraconstitucional e do acervo fático probatório, de maneira a atrair, quanto ao presente recurso extraordinário, a incidência da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: d6599c81, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente